Tribunal: STF
Processo: Rcl 78565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio, Televisão, Jornais, Revistas e Publicidade do Estado do Tocantins – SINTERT/TO contra atos comissivos e omissos do Prefeito do Município de Palmas/TO e seus Secretários de Mobilidade Urbana e de Comunicação, que teriam violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 06/11/2009.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O SINTERT/TO, entidade sindical de âmbito estadual (Estatuto, art. 2.º), tem por finalidade defender a liberdade de imprensa, o livre exercício profissional de jornalistas, comunicadores e radialistas e o direito social de acesso à informação. O art. 102, I, “l”, da Constituição atribui a este Supremo Tribunal a competência para assegurar a autoridade de suas decisões. A presente Reclamação visa fazer cessar violação frontal à ADPF 130/DF, paradigma vinculante que protege a liberdade de imprensa contra censura prévia direta ou indireta. 



    […]



    4.1 Antecedentes e contexto institucional – Em 16 de janeiro de 2025 o jornalista Johnny da Silva Oliveira Lima, na condição de cidadão, jornalista profissional e comunicador, enviou ofício eletrônico ao Gabinete do Chefe do Executivo Municipal requerendo audiência pessoal para: 



    (i) entregar projetos de lei de mobilidade e de outras esferas, de amplo interesse social;



    (ii) exibir provas documentais e audiovisuais que apontam prevaricação, abuso de autoridade e falsidade ideológica praticados no âmbito da SEMOB;



    (iii) solicitar providências administrativas urgentes. O email foi recebido no protocolo interno mas permaneceu sem resposta – violação frontal ao art. 5.º, XXXIII, da CF.



    4.2 Interpelação judicial e recusa – Diante do silêncio administrativo, o Jornalista ajuizou Interpelação Judicial n.º 00106368520258272729. O Juízo despachou carta-registrada com AR (CPC, art. 247). Em 14 de abril de 2025, o carteiro registrou a recusa consciente do Prefeito em receber o expediente (AR devolvido – evento 17 - anexo). Tal recusa:



    […]



    4.4 Gravidade ampliada pela natureza das provas – Entre os documentos que o Prefeito recusou-se a receber há:



    - registros de falsificação de informações, horário e local em autos de infração; ·



    - vídeos que mostram o agente de trânsito Marco Aurélio Lustosa empunhando arma de fogo em via pública;



    - e-mails que comprovam que o gabinete do Secretário Seixas recebeu cópia integral do processo movido pelo jornalista contra o agente, contendo provas incontestáveis de abuso de autoridade e falsidade ideológica, e mais, acessou o processo judicial três vezes, mas omitiu a informação à sociedade, chegando ao ponto de emitir nota por meio da ASCOM de que nunca recebeu nenhuma denúncia;



    - relatos de fontes da própria SEMOB e da SSP/TO sobre possível solicitação de “dar um jeito” no jornalista, fato potencialmente enquadrável como instigação a crime de lesão corporal ou homicídio. 



    A omissão do Prefeito, portanto, não é meramente procedimental: impede a adoção de providências urgentes para salvaguardar a vida, a integridade física do comunicador e o patrimônio público. 



    4.5 Censura estrutural e efeito silenciador – Ao inviabilizar o diálogo institucional, o Prefeito reforça a estratégia de censura por omissão deliberada, já praticada pela SEMOB e pela ASCOM, criando ambiente de medo e desinformação que afeta toda a coletividade. A conduta se enquadra na categoria de censura indireta repudiada pela ADPF 130/DF e por julgados posteriores sob relatoria dos ministros Barroso e Fux.



    […]



    5-A.1 Estrutura e dever legal da ASCOM – A Assessoria de Comunicação do Município de Palmas (ASCOM), atualmente chefiada pelo jornalista Júlio Prado, tem, por força do art. 37, caput, da Constituição e do art. 4.º da Lei Municipal 1.757/2009, a obrigação de “assegurar transparência ativa e responder tempestivamente às demandas de informação de interesse público”. A Lei 12.527/2011 (LAI) reforça esse dever, fixando prazo máximo de 20 dias para resposta – prorrogável uma única vez por 10 dias, mediante justificativa expressa. 



    […]



    5-E.5 Padrão de conduta – A ASCOM responde prontamente a pautas rotineiras (inaugurações, campanhas de vacinação ou para páginas “parceiras do município” – geralmente aquelas na qual firmam contratos com o ente público), mas silencia quando interpelada sobre ilícitos. Esse comportamento revela censura por omissão deliberada, proibida pela ADPF 130 e pelo art. 5.º, XIV, da CF. 



    5-F.6 Blindagem de ilícitos – Ao recusar-se a esclarecer: 



    - se existem PADs contra Lustosa;



    - Porquê o Secretário da SEMOB Francisco Seixas falta com a verdade ao afirmar que nunca recebeu qualquer denúncia contra seu subordinado, bem como porquê não abriu PAD e instruiu o procedimento para averiguar possíveis condutas incompatíveis com o serviço público por parte do amigo a mais de 20 anos;



    - por que atos da SEMOB não são publicados;



    - qual a justificativa técnica para designações múltiplas; a ASCOM impede que a sociedade fiscalize o uso do dinheiro público, protegendo interesses políticos do Secretário Seixas e de seu grupo.



    5-G.7 Ciência do Prefeito – Todos os fatos aqui narrados são públicos, mas ainda assim, uma interpelação judicial foi enviada ao prefeito, e este, por sua vez, se deu “ao luxo” de recusar recebimento. Portanto, o Chefe do Executivo tem ciência inequívoca da postura de sua ASCOM e, ao nada fazer, anuir com a censura estrutural. O art. 74, §2.º, da CF impõe ao Prefeito o dever de adotar medidas corretivas – dever ignorado.



    […]



    5-J.10 Conclusão deste tópico – A conduta da ASCOM, sob comando de Júlio Prado, não é falha pontual, mas política institucional de obstrução, que: 



    1. blinda ilícitos;



    2. impede a circulação de informação essencial;



    3. viola a autoridade da ADPF 130;



    4. causa dano difuso à coletividade palmense.



    Tal quadro justifica, no âmbito desta Reclamação, a concessão de liminar para: 



    (i) compelir a ASCOM a responder às notas;



    (ii) afastar cautelarmente os responsáveis até apuração final;



    (iii) comunicar o MPF para responsabilização criminal e por improbidade.



    […]



    6.1 Natureza do bem jurídico atingido – O direito de cada cidadão palmense de acessar informação pública autêntica, tempestiva e íntegra é bem jurídico de caráter difuso (art. 81, par. único, I, CDC). Não pertence a grupo identificável; abrange toda a coletividade, que, muitas vezes, nem percebe que está sendo lesada. A transparência é condição de legitimidade da Administração (art. 37, caput, CF).



    […]



    6.8 Conclusão – As omissões e mentiras analisadas maculam o direito de todos os palmenses de saber como os tributos são aplicados, de deslocar-se com segurança e de participar do debate público com dados verídicos. A lesão difusa legitima plenamente a atuação do SINTERT (art. 5.º, LXX, CF) e impõe a esta Corte o dever de restabelecer o estado constitucional de transparência.



    […]



    7.1 Quadro de risco concreto – Após denunciar as fraudes do agente Marco Aurélio Lustosa e a blindagem do Secretário Seixas, o jornalista Johnny Lima:



    - passou a receber mensagens intimidatórias em redes sociais;



    - foi publicamente chamado de “marginal” pelo agente denunciado;



    - teve o veículo violado e o celular profissional furtado (B.O. n.º 00022287/2025);



    - foi informado, por fonte da própria SSP/TO, de telefonema em que Seixas teria solicitado “dar um jeito” no jornalista. (B.O. nº 00022727/2025) 



    Tais elementos demonstram ameaça real à integridade física e psicológica do comunicador e de sua família.”



    Ao final, no mérito, requer “Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação frontal à autoridade da ADPF 130, e demais preceitos constitucionais que garantem o livre exercício da imprensa investigativa, o controle social da administração pública e o pleno acesso da sociedade à informação de interesse coletivo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é o que decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente incabível.



    Da leitura da narrativa autoral, é possível verificar que a controvérsia tem origem em suposto desentendimento entre um jornalista e um agente público de trânsito por ocasião de uma autuação de infração, em que ambos se encontravam no exercício de suas atividades profissionais. 



    Entretanto, o desdobramento dos fatos sinaliza a escalada do conflito interpessoal, que culminou em acusações de prática de crimes comuns e funcionais – objeto, inclusive, de representação ao Ministério Público – e alegados atos comissivos e omissivos que o autor imputa ao Poder Executivo municipal, na pessoa do Prefeito de Palmas/TO e dos Secretários de Mobilidade Urbana e de Comunicação, os quais, supostamente, comprovariam uma censura estrutural à atividade jornalística no município e, em particular, ao profissional envolvido.



    Ocorre que, por mais revelantes que possam ser os fatos narrados pelo Reclamante, não há a especificação de um ato judicial ou administrativo do Poder Público que tenha violado o direito de livre manifestação da expressão e do pensamento protegidos pela tese firmada no paradigma invocado, que não contempla a hipótese de censura estrutural lastreada em atos administrativos genéricos e abstratos. 



    Conforme se depreende da narrativa, não há nos autos nenhum ato administrativo no qual as autoridades reclamadas tenham imposto ao Reclamante alguma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não se estabeleceu censura prévia em desfavor do Sindicato autor ou do jornalista cuja atividade profissional se busca tutelar. 



    O regular exercício da atividade administrativa pelo Poder Público municipal se submete ao controle social e institucional típico do Estado do Democrático de Direito, à luz da separação funcional dos Poderes da República (art. 2º, CF/88) e do sistema de freios e contrapesos, que garantem a cooperação, o diálogo e o equilíbrio entre as instituições, o império da lei à luz das normas constitucionais e, sobretudo, a proteção dos direitos fundamentais. 



    Sob tal ótica, cabe ao Sindicato ou ao jornalista que se julgue prejudicado buscar a tutela de seus direitos pelos mecanismos legalmente previstos, submetendo suas pretensões às autoridades públicas competentes, nas esferas administrativa, cível e criminal, cuja atividade também é passível de controle pelos meios próprios, se for o caso. 



    A Reclamação Constitucional, no entanto, não é o instrumento processual adequado para o controle estrutural da eficiência e adequação da conduta de agentes públicos que não represente violação específica à tese vinculante firmada por esta CORTE na ADPF 130, sobretudo diante da inexistência de censura prévia específica na presente hipótese. 



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente